Tribunal: TJMT
Processo: 1002364-86.2023.8.11.0050
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002364-86.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DANILO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 125.228.684-89 (RECORRENTE), JAMYLE ALBENIZIA DOS SANTOS ACIOLI - CPF: 115.177.084-19 (RECORRENTE), MARLON BESTER GONZALES - CPF: 006.062.491-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DA GUIA DAS NEVES CONCEICAO - CPF: 862.708.691-53 (ASSISTENTE), EDUARDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 072.036.051-08 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DESPRONUNCIA, SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO – ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MOTIVAÇÃO TORPE – CRIME EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “ACERTO DE CONTAS” ENTRE MEMBROS D FACÇÃO – CONDUTA QUE COLOCOU EM RISCO A COLETIVIDADE – AÇÃO CRIMINOSA NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM VÁRIAS PESSOAS – DIFICULDADE DE DEFESA – SUPERIORDADE NÚMERICA – VÍTIMA DESARMADA – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – JULGADOS DO STJ E TJMT
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

A existência de indícios de que o
“crime se deu em razão de uma suposta vingança dos acusados em relação à vítima, matando-a, em tese, por retaliação à morte de uma integrante da Facção Criminosa”
, justifica a manutenção da qualificadora do motivo torpe (TJMT, Ap nº 1006167-24.2023.8.11.0003).

Se há indícios de que o delito foi praticado
“por meio que resultou perigo comum, tal questão deve ser submetida ao crivo dos jurados, em decorrência da soberania constitucional do Tribunal do Júri para deliberar acerca da matéria”
(TJMT, RSE nº 0015867-20.2014.8.11.0015).

A vantagem numérica de agentes
“frente a uma só vítima desarmada dificulta sobremaneira o exercício de uma reação compatível, insuflando a possibilidade de incursão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima”
(TJMT, Ap nº 0012028-50.2015.8.11.0015).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1002364-86.2023.8.11.0050 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RECORRENTE(S): DANILO PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por

DANILO PEREIRA DOS SANTOS

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de ação penal (PJe nº 1002364-86.2023.8.11.0050), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe
, perigo comum e
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP (ID 212612744).

O recorrente sustenta que: 1) inexistem provas suficientes da autoria/participação no homicídio; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas, porque: a) não há provas
“que o delito teria ocorrido em razão de possível acerto de contas entre membros da facção criminosa”
; b) a conduta não resultou
“perigo que extrapolasse a esfera da vítima”
; c) não possuía
“intenção de surpreender, dificultar ou tornar impossível a defesa da vítima”
.

Requer o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (ID 212612758).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 212612771).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular,
em oportunidade de retratação (ID 212612772).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 217457692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 29 de julho de 2023, por volta das 03 horas, em frente ao estabelecimento comercial denominado BAR UTI DA CERVEJA, situado na Avenida Minas Gerais, n° 1771-NW, Bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis, DANILO PEREIRA DOS SANTOS e outras duas pessoas ainda não identificadas mataram EDUARDO FERREIRA DE LIMA, mediante disparos de arma de fogo. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia DANILO PEREIRA DOS SANTOS como incurso nas sanções do 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal [...]
”
(Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira, promotor de Justiça - ID 212612676)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]
O investigador de polícia
Marlon Bester Gonzales,
quando ouvido em juízo, relatou que foram informados sobre uma tentativa de homicídio, mas a vítima veio a óbito no hospital. Em seguida, tomaram conhecimento das câmeras de segurança do local onde ocorreu o delito, onde foi possível observar a participação do acusado segurando a vítima para ser executada por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta.

Asseverou que é possível ver pelas câmeras que o réu interrompeu a vítima no momento em que estava correndo e a segurou, ocasião que um individuo que estava na motocicleta realizou os disparos.

Afirmou que o acusado estava no local quando o atirador chegou e o veículo em que se evadiu do local possuía um adesivo característico, o que foi possível realizar a identificação, além da roupa com cores chamativas.

Por fim, relatou que após realizarem diligencias, lograram êxito em localizar o veículo e as vestes na residência do acusado, oportunidade que o réu disse que estava no local do crime, mas que não teria participação. Contou ainda que o acusado é faccionado.

A policial civil,
Odineize Araujo de Almeida
relatou que a polícia militar informou a princípio sobre uma tentativa de homicídio, a qual a vítima foi encaminhada ao hospital municipal e ao se deslocarem ao local do fato, solicitaram as câmeras de segurança, onde as imagens apontavam o envolvimento do acusado no delito.

Disse que é possível verificar pela imagem das câmeras que o réu segurou a vítima para que terceiros efetuassem o disparo de arma de fogo, bem como aduziu que empreenderem diligencias que identificaram o acusado nas imagens, o qual saiu do local em um veículo que foi localizado em sua residência.

Já a informante
Jamyle Albenizia dos Santos Acioli,
esposa do acusado, relatou em juízo que estava no Bar junto com seu esposo no momento do fato quando entraram duas pessoas de moto no local e logo em seguida já ouviu os disparos da arma de fogo e pessoas correndo.

Contou que tentou segurar o denunciado, no entanto ele quis correr para fora, bem como afirmou que viu nas imagens o réu segurar a vítima, no entanto não sabe dizer se havia desavença entre as partes. Disse ainda que quando saiu de dentro do estabelecimento viu a vítima caída ao chão e em seguida foram embora para casa, mas que o réu não lhe disse nada.

Por sua vez, o acusado
Danilo Pereira dos Santos,
reservou o direito de permanecer em silêncio. [...]

Portanto, pelos elementos probatórios coligidos nos autos impõe-se a necessidade de submissão dos autos para julgamento pelo E. Tribunal Popular do Júri, pois restam presentes os indícios de autoria delitiva em desfavor do acusado. [...]

No particular do motivo torpe, impende salientar mais uma vez que, tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade e viabilidade da pretensão deduzida na denúncia, cabe ao Conselho de Sentença examinar o conjunto probatório, avaliando o móvel do crime em sua origem, em sua natureza e se entender, aplicar ou não a qualificadora.

Dessa forma, ante os elementos coligidos aos autos, resta indubitável que as declarações reportadas durante a instrução processual evidenciam, de forma insofismável, a presença de indícios de que o motivo do delito foi torpe, pois a conduta do réu foi decorrente do acerto de contas entre membros de facção criminosa, devendo ser analisado pelos jurados, o que se adequa ao inciso I do art. 121 § 2º do Código Penal.

Já quanto à qualificadora que resultou perigo comum, também deve ser mantida, já que o crime foi praticado em local que havia grande movimentação pessoas, tendo se iniciado em praça pública, bem como a vitima tentou fugir ingressando no Bar e os indivíduos entraram em seguida ainda na moto efetuando diversos disparos de arma de fogo.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, tenho que esta não deve ser afastada, notadamente diante dos depoimentos testemunhais em fase instrutória que atestam que a vítima foi pega de surpresa por três indivíduos, bem como foi perseguido, derrubado e segurado por um deles, o que possibilitou o disparo que o levou a óbito.

Por tais elementos, em princípio, não se pode afastar as qualificadoras do motivo torpe, que resultou perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Sentença. [...].
”
(
Cláudia Anffe Nunes da Cunha, juíza de Direito - ID 212612744)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 551.1.01.9185.2023.130441-A02
(ID 212612677) e Mapa Topográfico para localização das Lesões (fls. 5/6 - ID 212612677),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Marlon Bester Gonzales, policial militar (ID 212611488), José da Guia das Neves Conceição, investigador de polícia (ID 212611490), Jamyle Albenizia dos Santos Acioli, esposa do recorrente (ID 212611492), e interrogado o recorrente

DANILO PEREIRA DOS SANTOS (ID 212611495).

Em Juízo, colheram-se as declarações
dos policiais Marlon Bester Gonzales e Odineize Araujo de Almeida,
e da esposa do recorrente Jamyle Albenizia dos Santos Acioli, bem como o interrogatório do recorrente (Relatórios de Mídias - IDs 212612726 e 212612738).

Vejamos.

Extrai-se que, no

dia 29.7.2023, por volta das 3h00min,
em frente ao estabelecimento comercial “Bar UTI da Cerveja”, situado à avenida Minas Gerais, n° 1771-NW, bairro Jardim das Palmeiras, no Município de Campo Novo do Parecis/MT, dois indivíduos em uma motocicleta [um deles identificado, posteriormente, como Werbeson Wandercleyson de Lima Silva, vulgo “Mago” (Ação Penal nº 1003403-21.2023.8.11.0050)] foram em direção à vítima Eduardo Ferreira de Lima e tentaram efetuar disparos de arma de fogo contra ela, em seguida,
DANILO PEREIRA DOS SANTOS [recorrente] a teria impedido de correr do local, ao segurá-la com as mãos, momento em que foi atingida pelas costas.

As lesões apresentadas pela vítima foram descritas no Laudo de Necropsia nº
551.1.01.9185.2023.130441-A02
, quais sejam:
“ao exame externo: presença de três projéteis de arma de fogo típicos de entrada nas regiões: orifício de entrada ‘1’
temporal esquerda
, orifício de entrada ‘2’, inferior
lombar a esquerda
, orifício de entrada ‘3’, primeiro quirodáctilo da
mão esquerda.
[...] Ao exame interno: rebatido o couro cabeludo e observado hematoma na região temporal esquerda e temporal direita. Presença de orifício de entrada de projétil de arma de fogo na região temporal esquerda. A abertura do crânio evidenciou hematoma intraparenquimatoso e lesão de parinquima cerebral. O projétil transfixou o cérebro fraturanto internamente a região temporal direita, onde foi encontrado. Aberta a caixa torácica, sendo evidênciado hemotórax maciço a esquerda, associado a lesão do diafragma a esquerda, lesão do pulmão esquerdo e da parede torácica antero inferior esquerda, onde o projétil foi encontrado. Aberta a cavidade abdominal e observado hemoperitônio maciço associado a lesão de alças intestinais. O projetil entrou na região lombar inferior esquerda, transfixou o abdômen e o diafragma atingindo o pulmão e parando na parede torácica esquerda”
, compatíveis com a narrativa exposta na denúncia.

A dinâmica fática encontra amparo nas declarações do policial militar [
Marlon Bester Gonzales
] e dos investigadores de Polícia [
José da Guia das Neves Conceição e
Odineize Araujo de Almeida], responsáveis pelas diligências, prestadas em ambas as fases da persecução penal, os quais afirmaram ter visualizado as imagens das câmeras de segurança do local do fato [estabelecimento comercial “Bar UTI da Cerveja”] e identificado, em tese, o recorrente e os agentes que conduziam a motocicleta [Werbeson Wandercleyson de Lima Silva e, supostamente, Bruno Luiz de Almeida, vulgo “Bigão”].

Destacam-se que foram localizadas na residência do recorrente as vestimentas [bermuda e boné] e o veículo [Corsa, cor vermelha, placa LXC4H16] que teriam sido utilizados durante a ação criminosa (fotografias juntadas ao Relatório Policial - ID 212612678).

O recorrente,
em sede judicial, alegou não ter envolvimento com o homicídio, apenas
“tentou ajudar a vítima”
e não segurá-la.

Ocorre que a esposa do recorrente [Jamyle Albenizia dos Santos Acioli
], em Juízo, afirmou que estava junto com o apelante no estabelecimento comercial e tentou contê-lo para não se envolver na “briga”, mas não conseguiu. Além disso, narrou ter visualizado, posteriormente, as imagens da câmera de segurança do local do crime e identificado o recorrente
“segurando a vítima”
no momento que foi atingida (imagens juntadas ao Relatório Policial - ID 212612678).

Note-se que para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O réu deve ser pronunciado, quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a preencher os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal. Na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.”
(Ap nº 1005214-46.2023.8.11.0040 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 15.6.2024)

Sendo assim, o julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

No tocante às qualificadoras, o motivo torpe foi reconhecido pelo Juízo singular ao considerar que havia “acerto de contas” entre membros de organização criminosa.

Registre-se que a identificação posterior dos agentes, que estavam na motocicleta durante a ação criminosa, teria sido possível por meio de informações obtidas de populares, cujas identidades foram preservadas, de que os suspeitos do homicídio estariam envolvidos com organização criminosa. Além disso, colheu-se a informação de que o homicídio ocorreu em
“missão para a facção criminosa do Comando Vermelho”
(Relatório Policial – fls. 2 - ID 212612678).

Atente-se que o policial militar Marlon Bester Gonzales, na fase judicial, narrou que as informações que obtiveram foi no sentido de que o homicídio ocorreu em contexto de organização criminosa, esclarecendo que o recorrente é conhecido no meio policial por ser “faccionado”.

A existência de indícios de que o
“crime se deu em razão de uma suposta vingança dos acusados em relação à vítima, matando-a, em tese, por retaliação à morte de uma integrante da Facção Criminosa”,
justifica a manutenção da qualificadora do motivo torpe (Ap nº 1006167-24.2023.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.7.2023).

No que tange ao perigo comum, o homicídio ocorreu em frente a um estabelecimento comercial [“Bar UTI da Cerveja”] e
“havia grande movimentação de pessoas”
.

Essa dinâmica revela, em tese, que a vítima se encontrava junto com outras pessoas [não identificadas], em via pública, nas proximidades de uma praça, no momento em que iniciou a execução do crime [teria sido abordada pelos agentes que estavam armados na motocicleta]; a vítima adentrou no estabelecimento comercial, enquanto era “perseguida”, e, logo após, retornou para a rua visando se esquivar da ação criminosa, instante que o recorrente teria segurado-a com as mãos, sendo atingida pelos disparos; na oportunidade, estavam em frente ao bar com várias pessoas próximas [“Da Análise das Imagens das Câmeras de Segurança” – fls. 2/3 - ID 212612678].

Se há indícios de que o delito foi praticado
“por meio que resultou perigo comum, tal questão deve ser submetida ao crivo dos jurados, em decorrência da soberania constitucional do Tribunal do Júri para deliberar acerca da matéria”
(TJMT, RSE nº 0015867-20.2014.8.11.0015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 14.9.2023).

Em sua vez, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima foi inserida na denúncia e conservada na pronúncia pelo juiz da causa, ao considerar que
“foi pega de surpresa por três indivíduos, bem como foi perseguida, derrubada e segurada por um deles, o que possibilitou o disparo que a levou a óbito”
.

Frise-se que a vítima estaria em praça pública na companhia de amigos quando teria sido surpreendida pelos dois agentes conduzindo a motocicleta, que iniciaram perseguição e realizaram disparos, e ainda se deparou com o recorrente, o qual a teria impedido de correr, segurando-a com as mãos, momento em que foi atingida com os disparos.

A vantagem numérica de agentes
“frente a uma só vítima desarmada dificulta sobremaneira o exercício de uma reação compatível, insuflando a possibilidade de incursão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima”
(TJMT, Ap nº 0012028-50.2015.8.11.0015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 13.12.2017).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Segue-se o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente

se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Nesse quadro, as qualificadoras do motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido [CP, art. 121, § 2º, II, III e IV] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024